Tribunal: TCU
Processo: 029.145/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10481/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 029.145/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anderson Ferreira Bastos (XXX.813.635-XX); Carlos Augusto Ferreira (XXX.600.625-XX); Clysmer Ferreira Bastos (XXX.308.585-XX); Fernanda Tenorio Ribeiro Machado (XXX.810.635-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Brejo Grande/SE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.